Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO PROVIMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante, que alega a existência de omissão no v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando para reexame da matéria, mesmo que para fins de prequestionamento.
3. No caso analisado, entretanto, não há de se falar em omissão, porquanto estão expostos, de forma clara e suficiente, os fundamentos pelos quais se chegou à conclusão do julgado.
4. Mesmo que interpostos com o fim de prequestionamento, para fins de viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos Embargos de Declaração depende da demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.